Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-51.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO LASTREADA EM FATOS CONTEMPORÂNEOS E DE RELEVANTE GRAVIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PACIENTE - PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE MILITAR - INEXISTÊNCIA DE VAGAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000131-51.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000610-35.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 05/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO LASTREADA EM FATOS CONTEMPORÂNEOS E DE RELEVANTE GRAVIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR DO PACIENTE – PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE MILITAR – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fellipe Hallen Fonseca Pimenta, impetrante(s)/advogado(a/s) Givago Prandini Maia e outro(a/s) e autoridade apontada como coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação, mantendo intacta a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos advogados que subscrevem a petição inicial, em favor do paciente Felipe Hallen Fonseca Pimenta e indicando como autoridade coatora a excelentíssima juíza de direito da 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. Disseram os impetrantes que o paciente é réu primário, possui conceito funcional A50, é casado, é pai e possui domicílio com residência própria financiada e parentes e cônjuge com doenças. Aduzem que “O período de folga do impetrante na corporação militar era utilizado, de modo integral – praticamente! – nos cuidados médicos do sogro, do cunhado e em auxílio à esposa na pequena empresa de alimentação que ela possui e nos apoios aos exames médico que ela fica submetida regularmente.” e que, tais situações “possibilita concluir que a liberdade do requerente se faz necessária à realização do art. 229 da Constituição Federal”. Argumentam os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente, com fundamentos na garantia da ordem pública, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 evitar a continuidade criminosa e para a preservação da hierarquia e da disciplina castrense na data de 13/09/2022, sob suspeita do cometimento dos crimes, em associação criminosa, de tráfico de drogas, homicídio e contrabando de armas. Informam os impetrantes que a autoridade apontada como coatora “[...] interpretou que os militares se aproveitaram da estrutura estatal, do conhecimento profissional, das informações que possuíam no exercício da função e da confiança social, com o objetivo de cometerem crimes.”. Aduzem os impetrantes que a autoridade apontada como coatora consignou, na decisão que decretou a prisão preventiva, que “A associação criminosa imputada aos policiais militares na denúncia, a par dos crimes relacionados ao tráfico de drogas, atribui-lhes sistematicamente ameaças dirigidas às testemunhas, aos advogados e a civis de forma geral, não só para a percepção de vantagens indevidas, mas também para causar receio nos envolvidos em relação ao próprio desvelamento das condutas criminosas às autoridades responsáveis.” Informam ainda os impetrantes que “a investigação policial foi o “encontro fortuito de provas” localizado no aparelho celular do civil HUGO FERREIRA RAFAEL e o Exmo. Órgão a quo entendeu como certo e irrefutável que os elementos colhidos na investigação consistem na expressão da verdade” e que, entretanto, “Os motivos da imposição da medida cautelar restritiva da liberdade não persistem no caso concreto”. Os impetrantes alegam que “O paciente está afastado da instituição militar e, naturalmente, desapareceu a necessidade do encarceramento para a contenção do crime e ao resguardo das provas. Também desapareceu a atualidade da medida extrema, isto porque a reiteração das condutas criminosas dependia – segundo o Exmo. Órgão a quo – da estrutura fornecida pelo Estado e “da presença dos agentes públicos em sua estrutura e funcionamento”, elementos sem os quais não haveria a existência de delito.” Dizem os impetrantes que inexistem provas de ameaças a testemunhas, advogado, nem de que servidores do Judiciário foram contatados “para atos de suposta corrupção”, e que, portanto, os motivos indicados na decisão que decretou a prisão preventiva seriam inexistentes. Alegam os impetrantes que, quando foram entrevistar o paciente, este estaria a 3 dias sem refeições, pois a alimentação fornecida estaria imprópria para o consumo, e que, inclusive, compraram uma pizza para o paciente. Disseram também os impetrantes que a baixa qualidade da alimentação e a dificuldade de repouso do paciente “afeta diretamente na manutenção da máxima defesa no processo” e que o seu pedido de assistência religiosa teria sido negado. Argumentam ainda os impetrantes que “O fornecimento de alimentação imprestável, a omissão quanto aos problemas psiquiátrico e gástrico do réu, com a falta de medicamentos para dormir, o arrosto ao princípio da paridade de armas entre os litigantes (Advogado vs. Estado) e a negligência de assistência religiosa ao requerente configuram castigo ilegítimo, considerado tortura pelo art. 1º, item 1, do Decreto 40, de 15.2.1991”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acerca da prisão preventiva, afirmam os impetrantes que “A prova do fato delituoso encontra-se no plano da cogitação muitíssimo duvidosa do paciente e também não se tem conhecido nos autos a intenção que cogitavam os acusados, tendo em vista que são amplamente conhecidos por desbaratarem crimes complexos e possuírem a fama de grandes flagrantes. Isso possibilita antecipar que o conhecimento notório de bom combatente do crime não se alia à cogitação delinquente que pesa sobre o paciente”. Aduzem os impetrantes que os indícios de autoria seriam insuficientes, pois “O paciente tem o nome de Fellipe Hallen e, no depoimento de fls. 678 do PIC 2000602-58.2022.9.13.0003, consta que o seu apelido é Mr. Bean.”, e que lhe teriam atribuído a alcunha de “Felipe pescoço”, contudo ele não seria este Felipe. Alegam ainda os impetrantes que o paciente preenche os requisitos constantes no art. 257 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e que, portanto, a prisão preventiva é desnecessária. Afirmam os impetrantes que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente conteria “[...] afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito supostamente cometido, o que configura fundamentação inidônea, não carregando suporte suficiente para a continuidade da custódia preventiva”. Alegam ainda os impetrantes que a autoridade apontada como coatora teria negado o pedido de liberdade provisória “na possibilidade hipotética de o paciente trazer temor às testemunhas, na gravidade em abstrato do delito e na gravidade da organização criminosa, que somente possuem cogitações de delito pela via do whastsapp, sem a execução de nenhum crime cogitado – tudo no plano apenas dos diálogos –, sendo que a intensão do agente somente será conhecida quando a ampla defesa possibilitar o contraditório” e que “Os argumentos do Exmo. Órgão de Piso não trouxeram para o plano concreto da realidade fática o perigo que o paciente solto acarreta”. Os impetrantes alegam que inexistem elementos nos autos que indiquem a necessidade da prisão cautelar e que a gravidade abstrata do delito é motivo insuficiente para a manutenção da prisão preventiva. Por fim, aduzem os impetrantes que inexiste contemporaneidade dos argumentos utilizados, pois “não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica”, requerendo o deferimento de liminar para imediata soltura do paciente e, se necessário, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. A petição inicial veio acompanhada dos documentos constantes no Evento 1. A presente ação foi conhecida, bem como foi indeferida a liminar requerida (Evento 10). Na mesma decisão, foram requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, as quais foram juntadas no Evento 14. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aberta vista ao Ministério Público, a sra. procuradora com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 18, pugnando pelo não acolhimento das pretensões do impetrante. Os impetrantes juntaram aos autos dois requerimentos constantes nos Eventos 21 e 22, argumentando, na primeira petição, que a denúncia seria inepta pois, "A fragilidade da prova colhida pelo Parquet ao embasar a denúncia em documento dos Correios que não guarda pertinência lógica com o fato acusatório não torna imprestável apenas um aspecto probatório, mas reflete a precipitação interpretativa que pesa sobre o contexto de toda exordial.", reiterando os pedidos de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e, em pedido sucessivo, requerendo que seja o apelante transferido para a Unidade Militar de Montes Claros/MG ou outra mais próxima do mencionado Município. Já na petição constante no Evento 22, argumentam os impetrantes que "constituem direitos do preso a alimentação suficiente e vestuário" e que, "Em razão da imprestável alimentação, o paciente já emagreceu dez quilos", requerendo, novamente, os mesmos pedidos constantes na petição juntada no Evento 21. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, com a manutenção da prisão cautelar do paciente. Pretendem os impetrantes que seja o paciente, denunciado por associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e prevaricação, colocado em liberdade, argumentando, em síntese, que há dúvidas quanto à autoria dos crimes a ele imputados e que a materialidade do crime não restou demonstrada, tampouco estariam presentes os pressupostos para a prisão preventiva. Inicialmente, cabe ressaltar que a presente ação de habeas corpus não se presta a examinar o mérito da pretensão estatal punitiva que foi deduzida em primeiro grau de jurisdição. Nos limites da ação proposta, é possível verificar, apenas, se houve ou não ilegalidade na decretação da medida constritiva da liberdade individual. Não se pode substituir o processo de conhecimento que se desenvolve em primeiro grau por instrução a ser dilatada em sede de habeas corpus. A instrução e a decisão de mérito sobre a pretensão punitiva deve ocorrer em primeiro grau de jurisdição. Em exame de cognição restrito, da leitura da extensa e detalhada denúncia (Evento 1 do Processo 2000613-87.2022.9.13.0003), bem como da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente (out22), não tenho dúvidas de que existem indícios da autoria e da materialidade dos crimes imputados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A fundamentação da decisão está lastreada em fatos contemporâneos e de relevante gravidade, que se ajustam às hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do art. 225 c/c o art. 224 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e, por isso, não merece reparos. Destaca-se que o paciente, de acordo com as provas mencionadas na decisão que decretou a sua prisão preventiva, em concurso com outros militares, tentou clonar um aparelho celular de uma testemunha com a finalidade de saber se a mesma estaria comentando com outro miliar, que nao integrava a associação criminosa, sobre os crimes por ele praticados. Embora os impetrantes afirmem que o paciente não integrou ou ainda integra a organização criminosa, vale destacar que uma das provas colhidas no seu aparelho de telefone celular demonstra que o mesmo integrava uma organização criminosa e dela se beneficiava. Da extração de dados do aparelho celular do paciente, foi possível constatar que este estava em busca de um servidor do TJMG para que pudesse influenciar em um julgamento naquela corte. É o que consta no relatório elaborado pelo Ministério Público (43/2022 GCOC-R119). Vale destacar que o aparelho celular foi apreendido na posse do paciente, enquanto o mesmo estava em serviço. Portanto não é possível acolher a tese dos impetrantes de que teria havido uma “confusão” entre o paciente e a pessoa de Felipe "pescoço". Vale destacar que os argumentos relacionados à saúde de membros da família do paciente não indicam qualquer ilegalidade na medida decretada. Isso porque as situações de saúde de familiares, dificuldades comportamentais de filho e necessidade de empresa de sua esposa não se relacionam com os motivos de necessidade que foram utilizados para a decretação da prisão cautelar. Conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora, a prisão cautelar já foi reapreciada em face dos sucessivos pedidos formulados pela defesa, e não houve alteração da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente, pela necessidade de manutenção de hierarquia e disciplina, pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal (Evento 14). Também deixo de acolher a pretensão de que seja convertida a prisão cautelar em prisão domiciliar, uma vez que a suposta baixa qualidade da alimentação ou a inexistência de vagas no sistema carcerário nas proximidades de sua residência não constituem motivos para acolher a pretensa conversão. Conforme esclarecido pela magistrada apontada como coatora, as medidas pertinentes já foram encaminhadas. Para além da suposta baixa qualidade de alimentos não comportar discussão em sede de habeas corpus, o paciente não demonstrou que preenche quaisquer das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal (CPP), aplicável à espécie, e há omissão do CPPM, para que seja substituída a prisão cautelar por prisão domiciliar. Dispõe o art. 318 do CPPM: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Portanto, como pode ser percebido, a situação do paciente não se enquadra em qualquer das hipóteses que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Acerca de tal tema, peço vênia para colacionar decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR - FEMINICÍDIO TENTADO -PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PRISÃO DOMICILIAR - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA. 1. Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que justificou a custódia cautelar do paciente, não há se falar em ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar. 2. Configurada uma das hipóteses fáticas de incidência do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) e o requisito do inciso IIl do artigo 313 do CPP, é razoável se manter a prisão preventiva do paciente, sobretudo quando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostrarem adequadas nem suficientes. 3. Não havendo comprovação da incidência dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, não há se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4. A existência de condições subjetivas favoráveis não autorizam, por si só, a revogação do decreto da prisão preventiva. No que se refere aos inúmeros pedidos para que seja o paciente transferido para outra unidade militar mais próxima do Município ou para o próprio, tal requerimento não pode ser acolhido, uma vez que esta pretensão depende da existência de vagas e não constitui escolha do acautelado. (HC 1.0000.22.220983-5/000- Rel. Richardson Xavier Brant - Publicado em 8/09/2022) Por fim, também não verifico a inépcia da denúncia, indicada pelos impetrantes no Evento 21, por haver suposta divergência entre o que declarou a testemunha Jessica e o que consta na denúncia. Caso não sejam comprovados os fatos narrados na denúncia, ressaltando que estão encartados nos autos inúmeros outros elementos de informação, compete ao magistrado de primeiro grau absolver o paciente. Todavia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 singelo argumento não tem a virtude de tornar inepta a extensa e detalhada denúncia em desfavor do paciente. Por tais razões, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, julgo improcedente a presente ação, mantendo intacta a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator